Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de destituição do poder familiar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perda do poder familiar. Situação de risco e negligência presentes. Melhor interesse da criança. Proteção à infante. Cadastramento para adoção. Liberação para família substituta. Possibilidade. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Preliminar de cerceamento de defesa
1. As tentativas de reintegração familiar já se encontram esgotadas e superadas, de modo que a elaboração de mais um estudo técnico somente condenaria a criança a permanecer acolhida por mais um longo período, postergando o direito de conviver em um ambiente de afeto e bem-estar com a família substituta, razão pela qual se indefere a realização de estudo técnico recente.
II. Caso em exame
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de destituição do poder familiar, julgou procedente o pedido da inicial para decretar a perda do poder familiar dos genitores com relação à filha, bem como confirmar o cadastramento da criança para adoção.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se cabível a decretação da perda do poder familiar do pai em relação à menor.
IV. Razões de decidir
4. Demonstrada a incapacidade de o genitor exercer responsavelmente o poder familiar, pois o pai da infante não se mostrou proativo, tampouco vinculado afetivamente à sua filha, a qual foi submetida ao abandono sentimental e material, sem que o genitor conseguisse imprimir mudanças substanciais para o exercício de uma paternidade responsável, impõe-se a destituição do poder familiar.
V. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivos relevante citado: CC, arts. 1.634 e 1.638.